Tribunal: TJSP
Processo: 1031971-54.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
LOCAÇÃO. Loja de uso comercial situada em shopping center. Ações declaratórias conexas (processo no 1028779-16.2022.8.26.0506 e processo no 1031971-54.2022.8.26.0506). Análise conjunta. Sentença que julgou improcedente a ação declaratória que originou o processo no 1028779-16.2022.8.26.0506 e parcialmente procedente a ação declaratória que originou o processo no 1031971-54.2022.8.26.0506.

Ementa:
LOCAÇÃO. Loja de uso comercial situada em shopping center. Ações declaratórias conexas (processo no 1028779-16.2022.8.26.0506 e processo no 1031971-54.2022.8.26.0506). Análise conjunta. Sentença que julgou improcedente a ação declaratória que originou o processo no 1028779-16.2022.8.26.0506 e parcialmente procedente a ação declaratória que originou o processo no 1031971-54.2022.8.26.0506. Irresignação dos réus. Interposição de apelação. Partes desta demanda mantêm entre si relação locatícia, por meio da qual os réus têm locado à autora loja de uso comercial situada em shopping center desde setembro de 2016. Inicialmente, a loja de uso comercial objeto da locação era aquela identificada pelo número 145. Visando à expansão do seu negócio, a autora decidiu transferir o seu estabelecimento para uma loja de maior área e, para tanto, celebrou com os réus novo contrato em abril de 2021, o qual tinha por objeto a locação da loja de uso comercial identificada pelo número 125. Parte autora assumiu a obrigação de desocupar a loja número 145 e a de inaugurar a loja 125 até o dia 28.08.2021, mas isso não ocorreu, o que motivou a cobrança, pelos réus, das multas previstas na cláusula 3.2.2 do contrato juntado a fls. 86/88 e na cláusula 16.1, parágrafo único, do contrato juntado a fls. 89/99. Locatária, ora autora, ajuizou a ação declaratória que originou o processo no 1031971-54.2022.8.26.0506, alegando que os atrasos na desocupação da loja 145 e na inauguração da loja 125 ocorreram em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19, evento imprevisível e inevitável, que não foi produzido por nenhuma das partes, razão pela qual as multas cobradas com base nos referidos atrasos seriam inexigíveis, conforme o artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, ou, ao menos, passíveis de redução, conforme os artigos 317 e 480 do Código Civil. Pretensões formuladas pela parte autora não merecem acolhimento. À época da formalização do distrato da locação da loja 145 e da celebração da locação da loja 125 (abril de 2021), os efeitos da pandemia de Covid-19 eram notórios, mas, ainda assim, a locatária, ora autora, optou por transferir o seu estabelecimento para outra loja naquele contexto fático, assumindo o risco do negócio, de sorte que as alegadas consequências negativas decorrentes dos referidos eventos, a saber, dificuldades na importação de produtos e na contratação de mão-de-obra, não servem de justificativas para falta de desocupação e de inauguração das lojas no prazo estipulado e, por conseguinte, não eximem a autora do pagamento das multas pelos referidos atrasos, tampouco ensejam a redução das referidas sanções, em respeito aos princípios da boa-fé e do venire contra factum proprium, que veda a adoção de comportamento incompatível com o anterior. Reforma da r. sentença é medida que se impõe, para julgar improcedente a ação declaratória que originou o processo no 1031971-54.2022.8.26.0506, mantida a improcedência da ação declaratória que originou o processo no 1028779-16.2022.8.26.0506. Apelação provida.